Tribunal: TJSP
Processo: 3012189-13.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 3012189-13.2013.8.26.0451 Piracicaba Voto no 16.215-L
1
Registro: 2020.0000115766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3012189-13.2013.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante REGIS
BENCSIK
MONTERO,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012189-13.2013.8.26.0451 -Voto no 16.215
2
Apelação Cível no 3012189-13.2013.8.26.0451
Apelante: REGIS BENCSIK MONTERO
Apelado: Prefeitura Municipal de Piracicaba
Comarca: Piracicaba
Voto no 16.215
Ementa:
Responsabilidade civil. Pessoa que se recusa
a acompanhar leitura da bíblia em pé.
Retirada da assistência. Abuso de poder. Ato
ilícito configurado. Dano moral inerente à
lesão dos direitos do cidadão. Ação ora
julgada procedente. Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 123/127, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a presente ação de promoção de responsabilidade civil
da administração pública.
A causa de pedir está na ilegalidade do ato do presidente
de sessão legislativa que determinou a retirada do autor da assistência do
plenário da Câmara de Vereadores em razão de recusa a acompanhar em
pé a leitura da bíblia no início da sessão.
O julgado concluiu que, não obstante a ilegalidade do
ato, o autor não comprovou a ocorrência de dano moral, e daí a
improcedência da ação.
Apela o autor a postular o reconhecimento de nulidade
processual e a perseguir a procedência da ação ao argumento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012189-13.2013.8.26.0451 -Voto no 16.215
3
ocorrência de dano in re ipsa (fls. 130/163).
O
recurso
foi
processado
e
respondido
pela
municipalidade que reiterou a defesa processual e de mérito apresentada
(fls. 172/176).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A petição inicial contém todos os requisitos do art. 319
do CPC, não padecendo de inépcia cuja arguição pela apelada é
desprovida de argumentação circunstanciada.
A municipalidade de Piracicaba é parte legítima para os
termos da ação, porquanto é a fazenda pública que suporta os efeitos da
responsabilização civil da administração por ato ilícito dos agentes públicos.
Descabida a alegação de nulidade do processo por
alegados vícios na distribuição de ação penal que nada tem com a
tramitação destes autos, e menos ainda com a imparcialidade do
magistrado, fato este objeto de incidente em apartado e já superado.
Afastada a matéria preliminar alegada por ambas as
partes, cumpre efetivamente enfrentar o mérito da demanda.
É clara e inequívoca a ilegalidade do ato do presidente
da sessão legislativa que, diante da recusa do autor de acompanhar a
leitura da bíblia em pé, determinou que fosse ele retirado da assistência do
plenário da Câmara de Vereadores.
O ato em questão constitui clara violação do regramento
constitucional que institui o estado laico e respeitador da liberdade de culto
do cidadão, e contém em si o germe do abuso de poder.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012189-13.2013.8.26.0451 -Voto no 16.215
4
Note-se que o autor exerceu mera resistência passiva ao
ato abusivo, e nada no seu comportamento de afirmação de supremacia da
Constituição pode ser interpretado em seu prejuízo.
É irrelevante, ainda, que antes do fato, na parte externa
do recinto, tenha ele se recusado a identificar-se para ter o acesso à
assistência franqueado, ato este, também, de duvidosa juridicidade.
É inequívoca, portanto, a ocorrência de ato ilícito, o que
de resto foi reconhecido pela r. sentença apelada.
Não obstante o respeito ao entendimento adotado pelo
douto magistrado que proferiu a r. sentença apelada, tem-se na hipótese a
configuração do dano moral.
O ato ilícito perpetrado pelo Presidente da Câmara de
Vereadores violou direito fundamental de liberdade religiosa instituído no
art. 5o da Constituição Federal, bem como frustrou o direito republicano de
acompanhamento e fiscalização das atividades legislativas inerente ao
sistema representativo.
Mais não é preciso para ver reconhecido o dano moral
inerente aos fatos, dada a afetação de direitos constitucionais de cidadania
fundantes da República - art. 1o da Constituição Federal.
Note-se que se o ato de recusa de reverência à leitura da
bíblia foi mera resistência passiva do cidadão, já está contido no móvel de
seu comportamento a indignação e o correspondente sentimento de
menoscabo constitutivos da lesão moral.
Assim, e renovado o respeito ao entendimento, conclui-
se provados os requisitos autorizadores da responsabilização civil da
administração pública no caso em apreço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012189-13.2013.8.26.0451 -Voto no 16.215
5
O caráter simbólico e cidadão da reparação moral
objetivada nos autos autoriza limitar a indenização ao valor de R$ 5.000,00
acrescidos de correção monetária desde o presente arbitramento e de juros
nos termos da Súmula no 54 do STJ.
A correção monetária e os juros serão computados nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a interpretação dada no Tema
no 810 de repercussão geral e no Tema no 905 dos recursos repetitivos.
A sucumbência será suportada pela parte vencida,
arbitrados os honorários de advogado em 20% do valor da condenação
apurada.
Voto pelo provimento do recurso, julgando-se procedente
a ação.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator